Tribunal: TJMT
Processo: 0009884-68.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009884-68.2017.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (RECORRIDO), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À VEICULOS AUTOMOTORES NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS -

NULIDADE - PERDA DO OBJETO QUANTO À ESSE PEDIDO – INSTITUIÇÃO DE TARIFA DE REGULARIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI – CONTRARIEDADE – RESERVA DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO

PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

Primeiramente, quanto a pretensão de anulação do ato administrativo que ensejou a concorrência pública de outorga de concessão a título oneroso, de Edital nº 003/2016, e do contrato público de concessão onerosa para exploração de serviços diversos referente aos veículos automotores e similares no Município de Barra do Garças, nº 813/2016, celebrado entre os requeridos, já se pronunciou o juízo substancialmente quando do julgamento da ação popular, de código nº 252750.

Ao decreto regulamentar é conferida apenas a função de complementar/regulamentar pontos específicos de uma lei. Exorbitada a sua competência regulamentar, o decreto incorre em vício de legalidade no que for conflitante à lei.

Dessa forma, é ilegal o Decreto Municipal nº 3.871/2017 no que contraria a Lei Municipal nº 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal nº 3.839/2017, mormente no que tange à tarifa de regularização e à zona de incidência do sistema rotativo diversa daquela fixada pela Lei nº 3.833/2017.

Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Para os idosos é assegurada a reserva de pelo menos 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos, de acordo com o Estatuto do Idoso, em seu artigo 41, e às pessoas com deficiência física e visual, é assegurado 2% (dois por centos), pelo menos, das vagas, consoante artigo 25 do Decreto Federal nº 5.296/2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0009884- 68.2017.8.11.0004, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Barra do Garças e da empresa BR Tran Soluções em Trânsito LTDA – ME, julgou parcialmente procedente a ação, reconheceu a ilegalidade da tarifa de regularização e da definição da zona de incidência do sistema rotativo de estacionamento estabelecidas no Decreto Municipal nº 3.871/2017, uma vez que contraria a Lei Municipal 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal 3.839/2017, declarou a nulidade dos artigos 7º e 8º, na sua integralidade, do Decreto Municipal 3.871/2017, uma vez que contraria a Lei Municipal 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal 3.839/2017, condenou o Município de Barra do Garças à reserva, para idoso, de pelo menos 5% (cinco por cento) e 2% para pessoas com deficiência física e visual das vagas do estacionamento rotativo.

Não houve a interposição de recursos voluntários.

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela manutenção da sentença, em reexame (id. 152682693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de remessa necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0009884- 68.2017.8.11.0004, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Barra do Garças e da empresa BR Tran Soluções em Trânsito LTDA – ME, julgou parcialmente procedente a ação, reconheceu a ilegalidade da tarifa de regularização e da definição da zona de incidência do sistema rotativo de estacionamento estabelecidas no Decreto Municipal nº 3.871/2017, uma vez que contraria a Lei Municipal 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal 3.839/2017, declarou a nulidade dos artigos 7º e 8º, na sua integralidade, do Decreto Municipal 3.871/2017, uma vez que contraria a Lei Municipal 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal 3.839/2017, condenou o Município de Barra do Garças à reserva, para idoso, de pelo menos 5% (cinco por cento) e 2% para pessoas com deficiência física e visual das vagas do estacionamento rotativo.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, em face do Município de Barra do Garças e Br Tran Soluções em Trânsito LTDA – ME, com pedido de anulação do ato administrativo que ensejou a concorrência pública de outorga de concessão a título oneroso, de Edital nº 003/2016, e do contrato público de concessão onerosa para exploração de serviços diversos referente aos veículos automotores e similares no Município de Barra do Garças, nº 813/2016, celebrado entre os requeridos.

Pleiteou, também, a abstenção de cobrança de taxa de regularização prevista no artigo 8º do Decreto Municipal nº 3.871/2017; anulação do Decreto Municipal º 3.871/2017 quanto ao que contrariar a Lei Municipal nº 3.833/2017; abstenção de definição de área de estacionamento rotativo distinta daquela prevista na Lei nº 3.833/2017, por meio de decreto regulamentar; redimensionamento da área de estacionamento rotativo, restringindo tão somente às áreas estritamente comerciais; e reserva de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos para idosos e 2% (dois por cento) para pessoas com deficiência física e visual.

O juiz singular em sua sentença julgou a ação parcialmente procedente. Vejamos parte dispositiva da decisão sobre reexame:

“(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de modo que: a) reconheço a ilegalidade da tarifa de regularização e da definição da zona de incidência do sistema rotativo de estacionamento estabelecidas no Decreto Municipal nº 3.871/2017, uma vez que contraria a Lei Municipal nº 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal nº 3.839/2017; b) declaro a nulidade dos artigos 7º e 8º, na sua integralidade, do Decreto Municipal nº 3.871/2017, uma vez que contraria a Lei Municipal nº 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal nº 3.839/2017; c) condeno o Município de Barra do Garças à reserva, para idoso, de pelo menos 5% (cinco por cento) das vagas do estacionamento rotativo; d) condeno o Município de Barra do Garças à reserva, para pessoas com deficiência física e visual, de pelo menos 2% (dois por cento) das vagas do estacionamento rotativo. Sem custas e honorários. (...)”

Primeiramente, conforme acertadamente aduzido na sentença, no que diz respeito à pretensão de anulação do ato administrativo que ensejou a concorrência pública de outorga de concessão a título oneroso, de Edital nº 003/2016, e do contrato público de concessão onerosa para exploração de serviços diversos referente aos veículos automotores e similares no Município de Barra do Garças, nº 813/2016, celebrado entre os requeridos, já se pronunciou o juízo substancialmente quando do julgamento da ação popular, de código nº 252750.

Assim, tendo o juízo julgado parcialmente procedente os pedidos daquela ação, declarando-se a nulidade do procedimento administrativo que ensejou o contrato de concessão nº 813/2016 e, por consequência, a do próprio contrato, houve a perda superveniente do interesse do autor relativamente a esse pedido.

Pois bem.

Em que pese, seja conferida ao ente municipal a

competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber Quanto à matéria relacionada com o estacionamento de veículos, devem ser obedecidas as normas do Código Nacional de Transito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DECRETO MUNICIPAL QUE INSTITUI SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMA DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 22, XI, DA CF/88. NÃO-OCORRÊNCIA. (...) 2. Os municípios podem legislar sobre matéria relacionada com o estacionamento de veículos em suas vias e praças, desde que obedecidas as normas do Código Nacional de Trânsito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (...) (RMS 14.501/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268)

Em atenção à competência conferida, o Município de Barra do Garças editou Lei Municipal nº 3.833/2017, com alteração posterior pela Lei Municipal nº 3.839/2017, que instituiu estacionamento rotativo, condicionado a decreto regulamentar.

Editado o decreto para regulamentar o sistema rotativo de estacionamento, Decreto nº 3.871/2017, houve a instituição da tarifa de regularização, incidente quando não houver pagamento do preço público (tarifa) do estacionamento e definição de novo quadrilátero de aplicação do sistema rotativo.

A instituição da denominada tarifa de regularização, pelo decreto regulamentar, no entanto, não possui previsão na lei regulamentada (Lei Municipal nº 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal nº 3.839/2017) e contraria a norma da lei municipal. Isso porque, quando do não pagamento da tarifa do estacionamento, na lei, o usuário será notificado e, não atendida a notificação em 72 (setenta e duas horas), lavrar-se-á auto de infração de trânsito pelo descumprimento do artigo 181, XVII, do CTB, enquanto que, no decreto, o usuário será notificado para, em 48 (quarenta e oito) horas, pagar a tarifa de regularização e, notificado pela terceira vez, deverá pagar tarifa de R$15,00 (quinze reais), de modo que somente após, sem o pagamento da tarifa de regularização e da tarifa de R$15,00, será lavrado auto de infração do artigo 181, XVII, do CTB.

O Decreto nº 3.871/2017 contraria, também, a zona de incidência do sistema rotativo estabelecida pela lei municipal, uma vez que amplia o quadrilátero antes estabelecido pela Lei nº 3.833/2017.

Ao decreto regulamentar é conferida apenas a função de complementar/regulamentar pontos específicos de uma lei. Exorbitada a sua competência regulamentar, o decreto incorre em vício de legalidade no que for conflitante à lei.

Dessa forma, é ilegal o Decreto Municipal nº 3.871/2017 no que contraria a Lei Municipal nº 3.833/2017, alterada pela Lei Municipal nº 3.839/2017, mormente no que tange à tarifa de regularização e à zona de incidência do sistema rotativo diversa daquela fixada pela Lei nº 3.833/2017.

No que se refere à obrigatoriedade de reserva de vagas para idosos e pessoas com deficiência em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais normativas de regência. Para os idosos é assegurada a reserva de pelo menos 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos, de acordo com o Estatuto do Idoso, em seu artigo 41.

E ainda, às pessoas com deficiência física e visual, é assegurado 2% (dois por centos), pelo menos, das vagas, consoante artigo 25 do Decreto Federal nº 5.296/2004.

Insta salientar que, essas vagas devem ser identificadas e reservadas em locais de melhor acesso, de acordo com o estabelecido pela ABNT 9050.

Por ultimo, no que concerne à definição do quadrilátero de incidência do sistema rotativo de estacionamento, não há vícios de legalidade. Analisar se há, ou não, razoabilidade e proporcionalidade, assume o judiciário a posição do Gestor, o que caracteriza ingerência no âmbito administrativo, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por incorrer em ativismo judicial.

Dessa feita, ao juízo não cabe o exame da própria valoração administrativa, legítima em si e atribuída ao administrador, sendo permitido apenas o exame da legalidade dos atos da Administração, não podendo questionar critérios que a própria lei defere ao administrador.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a SENTENÇA sob reexame, e mantenho-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023